Tribunal: TJDFT
Processo: 0752700-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0752700-03.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REGIUS SOCIEDADE CIVIL DE PREVIDENCIA PRIVADA AGRAVADO: RALPH MACHADO FERREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por REGIUS SOCIEDADE CIVIL DE PREVIDÊNCIA PRIVADA, tendo por objeto decisão proferida pelo i. Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0749935-56.2024.8.07.0001, ajuizada por esse em desfavor de RALPH MACHADO FERREIRA, determinou a emenda à inicial, nos seguintes termos (ID 217750254 dos autos de origem): “Para se submeter à ação executiva, o título deve preencher os pressupostos de certeza, liquidez e exigibilidade, nos termos do art. 783 do CPC. Ou seja, o crédito deve ser claro e manifesto, restando caracterizada a iliquidez caso dependa de elementos extrínsecos para aferir seu efetivo valor. No caso sob análise, a parte autora pretende executar contrato de empréstimo com crédito pré-aprovado (id. 217632899), sem previsão contratual do valor a ser emprestado, afigurando-se, pois, a iliquidez do título. Emende-se, portanto, para converter a presente execução em ação de conhecimento, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial.” Em suas razões recursais (ID 67153513), a empresa agravante informa que o título executado é um “contrato de empréstimo com crédito pré-aprovado”, junto com o extrato do empréstimo requerido, em que o participante assina aceitando todas as cláusulas nele inseridas diante da presença de duas testemunhas, o que afastaria a tese de iliquidez suscitada na origem. Sustenta que “a continuidade de tramitação do processo poderá causar prejuízos à agravante, pois a extinção dos autos gera a perda do objeto deste recurso, bem como a mudança de classe da ação, gera a alteração de competência, fato que pode gerar enorme confusão nos autos e prejuízos de difícil reparação para a agravante”. Destarte, requer “a concessão da tutela de urgência para que seja concedido efeito suspensivo sobre a decisão guerreada, até o julgamento deste recurso, e no mérito seja o presente Agravo por Instrumento conhecido e provido, para reforma a decisão agravada, para que seja reconhecida a executividade do título executado, com o recebimento da exordial, e regular prosseguimento do feito.” Preparo devidamente recolhido (ID 67565652). É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do recurso. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil - CPC), todavia, o relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise profunda do mérito, mas tão somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazê-lo. Em suma, sob a alegação de iliquidez do título, Sua Excelência a quo determinou a emenda à inicial para converter a presente execução em ação de conhecimento, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial. De uma análise perfunctória da lide, malgrado determinados pontos ensejem maior percuciência, sobretudo a ser realizada à vista do contraditório, verifica-se tratar o título de “contrato de empréstimo com crédito pré-aprovado” (ID 217632900, de origem), em que fora juntado o extrato do empréstimo requerido (ID 217632902, de origem), com a assinatura do contratante (executado/agravado) e de 02 (duas) testemunhas (ID 217632900). Nesse quadro, em tese e na análise preliminar, tem-se que aparenta se tratar de título líquido, certo e exigível (art. 783 c/c art. 784, ambos do CPC), além dos requisitos previstos no art. 798, do mesmo diploma legal, o que torna verossímil as alegações do agravante. Nesse sentido, aliás, já se manifestou este e. TJDFT, mutatis mutandis: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMPRÉSTIMO PRÉ-APROVADO. ASSINATURA DUAS TESTEMUNHAS. LIQUIDEZ DO TÍTULO. PRESENÇA. 1. Nos termos do Código de Processo Civil, o documento particular assinado pelo devedor e por duas (2) testemunhas é título executivo extrajudicial, devendo a execução para cobrança de crédito fundar-se-á em título de obrigação certa, líquida e exigível (artigos 783 e 784, III, do CPC) 2.O contrato de crédito pré-aprovado assinado pelas partes e por duas testemunhas acompanhado do extrato do empréstimo solicitado, demonstrativo de disponibilização do crédito e planilha de atualização da dívida, são documentos aptos a indicarem a liquidez do título objeto de execução. 3. Recurso conhecido e provido”. (Acórdão 1814257, 0742878-24.2023.8.07.0000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/02/2024, publicado no DJe: 28/02/2024.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO COM CRÉDITO PRÉ APROVADO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. RECONHECIMENTO. RECURSO PROVIDO. 1. O documento particular assinado pelo devedor e duas (2) testemunhas é considerado título executivo extrajudicial (art. 784, inc. III, do Código de Processo Civil). 2. A liquidez de título executivo extrajudicial consubstanciado em contrato de empréstimo pré-aprovado pode ser aferida por meio de extrato do empréstimo requerido, demonstrativo de disponibilização do crédito e planilha de atualização da dívida. 3. Presentes os requisitos da certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo extrajudicial, é cabível a ação de execução para cobrança do crédito devido”. 4. Agravo de instrumento provido”. (Acórdão 1353672, 0710041-18.2020.8.07.0000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/07/2021, publicado no DJe: 18/07/2021.) Dessa forma, tendo em vista a verossimilhança das alegações do agravante, à luz dos requisitos de perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo, deve ser concedida tutela de urgência postulada. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo à decisão agravada, até o julgamento da questão pelo Colegiado. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensando-o de apresentar informações. Desnecessária a intimação da parte agravada, pois não perfectibilizada a relação processual. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 9 de janeiro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator